Tribunal: TJES
Processo: 5001000-43.2026.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001000-43.2026.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: LUCAS SCARAMUSSA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. PROGRAMA “REVITALIZA LINHARES”. UTILIZAÇÃO DE DETENTOS EM REGIME SEMIABERTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. VÍCIO DE INICIATIVA. ATRIBUIÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI. LIMINAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito Municipal de Linhares contra a Lei Municipal nº 4.375/2025, que institui o programa “Revitaliza Linhares” e disciplina a utilização de detentos em regime semiaberto ou em prestação de serviços comunitários para reforma e restauração de patrimônios públicos, sob alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e de inconstitucionalidade material por invasão de competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal e Execução Penal, com pedido de suspensão imediata da eficácia da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 4.375/2025, ao estabelecer diretrizes relativas à execução de pena e remição pelo trabalho, invade a competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e de execução penal; (ii) estabelecer se a lei, por ter sido proposta por iniciativa parlamentar, incorre em vício formal subjetivo ao criar atribuições e impor obrigações a órgão do Poder Executivo municipal, em afronta à iniciativa privativa do Chefe do Executivo e ao princípio da separação de poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida cautelar em controle concentrado exige a presença concomitante de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

4.
Quanto a invasão a competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e de execução penal
, destaca-se que a Lei Municipal nº 4.375/2025, de iniciativa parlamentar, fixa diretrizes sobre execução de pena e remição pelo trabalho em seus arts. 3º, 4º e 5º, com previsão de “abatimento de pena” e condicionamento da participação de detentos em programa municipal (art. 4º e parágrafo único), o que revela plausibilidade de invasão da competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e processual penal (CF, art. 22, I), excedendo a competência municipal de interesse local e suplementar (CF, art. 30, I e II).

5.
Em relação à afronta à iniciativa privativa do Chefe do Executivo
, verifica-se que a norma impõe obrigações diretas à Secretaria Municipal de Segurança Pública, atribuindo funções de monitoramento, coordenação e acompanhamento (arts. 5º, 6º e 12), o que evidencia, em cognição sumária, vício formal subjetivo por tratar de estruturação/atribuições de órgão da administração pública, matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, por simetria (CF, art. 61, §1º, II, “b”; CE, art. 63, parágrafo único, VI; Lei Orgânica de Linhares, art. 31, parágrafo único, IV).

6. A ingerência legislativa em atos típicos de gestão administrativa, ao impor atribuições a órgão do Executivo, configura ofensa, em tese, ao princípio da separação de poderes.

7. O perigo da demora decorre da eficácia imediata da lei, com potencial de gerar despesas não previstas ao erário municipal e obrigações administrativas de difícil reversibilidade para a Secretaria Municipal de Segurança Pública.

8. A aplicação de regras municipais sobre execução penal em descompasso com a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) compromete a segurança jurídica do sistema prisional, reforçando o
periculum in mora
.

IV. DISPOSITIVO

9. Liminar deferida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001000-43.2026.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: LUCAS SCARAMUSSA
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Advogado do(a) REQUERENTE: ADALBERTO ANDREATA - ES28139
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Ação Direita de Inconstitucionalidade
, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo
Prefeito Municipal de Linhares
em face da Lei Municipal nº 4.375/2025, que instituiu o programa "Revitaliza Linhares" e dispõe sobre a utilização de detentos em regime semiaberto ou em prestação de serviços comunitários para a reforma e restauração de patrimônios públicos no Município.

O requerente alega (id. 17906829), em síntese, inconstitucionalidade formal e invasão de competência do Ato Normativo, sob o argumento de que a lei padece de vício de iniciativa, uma vez que cria atribuições e obrigações para órgãos do Poder Executivo municipal — especificamente à Secretaria Municipal de Segurança Pública —, matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Executivo.

Alega, ainda, que a norma invade a competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal e Execução Penal ao estabelecer condições para a remição de pena e monitoramento de detentos.

Assim, requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da norma.

De início, ressalto que os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, que se declarou impedida nos termos regimentais, determinando a redistribuição.

Passo, desse modo, a decidir o pedido liminar
.

A concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
(relevância do fundamento jurídico) e do
periculum in mora
(perigo na demora).

Ao analisar o conteúdo da lei impugnada, disponível no id. 17907043 - razão pela qual peço vênia para não transcrever seu conteúdo -, verifico, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

Isso porque, a Lei Municipal nº 4.375/2025, de iniciativa parlamentar, estabelece em seus artigos 3º, 4º e 5º diretrizes sobre a execução de penas e remição pelo trabalho.

Ocorre que o art. 22, inciso I, da Constituição Federal, reserva à União a competência privativa para legislar sobre matéria penal e processual penal.

Embora a intenção da norma seja a ressocialização, ao disciplinar critérios de "abatimento de pena" e condicionar a participação de detentos em programas municipais (art. 4º e parágrafo único), a Câmara Municipal parece ter extrapolado a competência suplementar de interesse local (art. 30, incisos I e II, da CF).

Não bastasse, a norma impugnada impõe obrigações diretas à Secretaria Municipal de Segurança Pública, atribuindo-lhe funções de monitoramento, coordenação e acompanhamento de atividades (Arts. 5º, 6º e 12), o que, a princípio, caracterizaria vício formal subjetivo quanto à iniciativa legislativa.

Pelo princípio da simetria constitucional, as leis que disponham sobre a estruturação e atribuições de órgãos da administração pública são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme preceituam o art. 61, § 1º, inciso II, "b", da CF, o art. 63, parágrafo único, inciso VI, da Constituição Estadual e o art. 31, parágrafo único, IV da Lei Orgânica de Linhares.

A ingerência do Poder Legislativo em atos típicos de gestão administrativa configura, em tese, ofensa ao princípio da Separação de Poderes.

O
periculum in mora
resta evidenciado pela eficácia imediata da lei, o que pode acarretar despesas não previstas ao erário municipal e gerar obrigações administrativas de difícil reversibilidade para a Secretaria de Segurança Pública.

Além disso, a aplicação de regras municipais sobre execução penal em dissonância com a Lei de Execução Penal federal (Lei 7.210/84) compromete a segurança jurídica no sistema prisional.

Diante do exposto
,
considerando a relevância da fundamentação jurídica e o risco de prejuízo irreparável à organização administrativa municipal,

DEFIRO
o pedido liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.375/2025, do Município de Linhares, até o julgamento definitivo do mérito por este Egrégio Tribunal Pleno.

NOTIFI
QUE
M
-SE
os requeridos, para que submetam a esta Corte, as informações que julgarem úteis e necessárias acerca do mérito, dentro do prazo regimental de 20 (vinte) dias (art. 169, al. “a”, do RITJES).

NOTIFIQUE-SE
a Câmara Municipal de Linhares para que, no prazo legal de 30 (trinta) dias, preste as informações que entender necessárias.

CITE-SE
o Procurador-Geral do Estado para que, querendo, apresente defesa da norma impugnada.

Ato contínuo,
dê-se
vista à Procuradoria Geral da Justiça para a emissão de parecer, nos termos do art. 6º, inc. II, da Lei Estadual 6.054/1999 e art. 112, §1º, da Constituição Estadual.

Após,
à conclusão
para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator, para deferir liminar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator
Acompanho, respeitosamente, o voto do eminente Relator, pelo deferimento da medida cautelar.
Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
Sessão de Julgamento Virtual - 16.03.2026 a 20.03.2026
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DEFERIR o pedido liminar para SUSPENDER a eficácia da Lei Municipal nº 4.375/2025, do Município de Linhares, até o julgamento definitivo do mérito por este Egrégio Tribunal Pleno, CONSIDERANDO a relevância da fundamentação jurídica e o risco de prejuízo irreparável à organização administrativa municipal.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
DEFERIR o pedido de medida cautelar
deduzid
o
na
ação declaratória de inconstitucionalidade.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Prefeito de Linhares/ES em face da Lei 4.375/2025 que instituiu o programa
Revitaliza Linhares
e dispõe sobre a utilização de detentos em regime semiaberto ou em prestação de serviços comunitários para a reforma e restauração de patrimônios públicos no Município.

A parte autora alega a existência de inconstitucionalidade formal por inobservância da regra de reserva de iniciativa e a consequente inconstitucionalidade material por desrespeito ao princípio da Separação de Poderes.

Além disso, o Chefe do Executivo local alega que houve violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal e Execução Penal.

Sem manifestação prévia do Ministério Público e das autoridades legiferantes.

Pedi vista dos autos por conta da delicadeza da matéria.

Em juízo perfunctório, depois de meditar sobre o caso, entendo, com a devida vênia ao eminente Relator, por inaugurar respeitosa divergência.

Explico.

A análise da concessão da medida cautelar demanda a verificação do preenchimento dos seus requisitos autorizadores, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Ressalta-se que as mencionadas condicionantes são cumulativas, do que decorre que o não preenchimento de uma delas acaba por prejudicar o pleito de cautela.

No caso, entendo que a objurgada legislação, embora trate de ressocialização de egressos e, por conseguinte, acabe por tangenciar a execução das penas, não tem por objeto o Direito Penal tampouco a Execução Penal.

Isto porque a temática da Lei 4.375/2025 é propriamente a promoção da “reforma, recuperação estética e a pintura de muros, paredes e patrimônios públicos das localidades da Linhares”. Para atender a esta finalidade, será feita uma parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, como se verifica na parte final do artigo 1º da lei: “[...]em que couberem essa medida, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e o Sistema Penitenciário, em conformidade com a autoridade judiciária competente.”

Nesse sentido, o objetivo central do programa instituído pela lei atacada é “a melhoria do ambiente urbano das vilas, comunidades e bairros de Linhares - ES, com foco na recuperação dos locais públicos, como muros e paredes deterioradas, por meio da execução de intervenções artísticas e culturais, promovendo a revitalização e a estética do ambiente urbano, além de estimular a valorização cultural local.”. (artigo 2º)

A figura dos “detentos” do sistema semiaberto e daqueles que cumprem pena de prestação de serviços à comunidade apenas aparece no artigo 3º como aqueles que darão execução ao projeto, de modo a dele se beneficiarem, nos termos do que já dispõe a legislação criminal (federal) vigente.

Em outras palavras, o mencionado projeto em nada inovou no sistema penal, tampouco na sua execução: não criou novas penas, novos tipos penais, novas hipóteses de substituição de pena, dentre outros. Pelo contrário. O que a lei objurgada visa promover é dar concretude e efetividade a uma das finalidades da pena (ressocialização/prevenção), conforme disposto na legislação federal sobre a matéria, mais especificamente o artigo 59 do Código Penal.

Dito isso, posso concluir, em sede de juízo perfunctório, que a lei em questão não aparenta padecer de inconstitucionalidade, uma vez que não trata efetivamente de Direito Penal e tampouco de Execução Penal.

Quanto às alegações da violação às regras de iniciativa, também entendo que não prosperam. Em que pese a norma instituir um programa social, não vislumbro nenhuma alteração nas estruturas da máquina administrativa. Também não encontrei, em análise inicial, nenhuma criação de despesa, o que reforça a presunção de sua constitucionalidade.

Portanto, uma vez que não vislumbro aparente inconstitucionalidade na presente lei, descaracterizada resta a fumaça do bom direito e, como são cumulativos os requisitos para a concessão da medida cautelar, resta inviabilizado o seu pleito.

Por essas razões, rogando máxima vênia ao eminente Relator, inauguro divergência para indeferir o pedido de concessão da medida cautelar e, por conseguinte, mantenho intacta a eficácia da Lei 4.375/2025 do município de Linhares.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.